Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). 



    II - Agravo regimental não conhecido.